Tribunal: STF
Processo: ADI 2957
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.481/2000 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREVISÃO DE CAUSAS DE SUSPENSÃO E DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE NATUREZA PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CF/1988. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que o Procurador-Geral da República postula a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, caput e parágrafo único, da Lei n. 11.481, de 17 de julho de 2000, do Estado de Santa Catarina.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se as regras constantes do art. 12, caput e parágrafo único, da Lei do Estado de Santa Catarina n. 11.481/2000, ao instituírem causas de suspensão da pretensão punitiva estatal e de extinção de punibilidade para os crimes previstos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e no art. 95 da Lei n. 8.212/1991, versam direito penal, matéria de competência legislativa da União, em caráter privativo, nos termos art. 22, I, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os dispositivos impugnados versam medidas tipicamente despenalizadoras atinentes aos delitos previstos nos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e no art. 95 da Lei n. 8.212/1991 – revogado pela Lei n. 9.983/2000, que introduziu, entre outros, os arts. 168-A e 337-A no Código Penal –, consistentes na suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários, bem assim na extinção da punibilidade do agente caso realizado o pagamento integral de tais débitos, inclusive após o recebimento da denúncia.



    4. A despeito da competência do Estado de Santa Catarina para legislar, de forma concorrente com a União, sobre direito tributário, instituindo parcelamento de débitos fiscais (CF/1988, art. 24, I), a matéria de que se cuida na espécie é de natureza penal, uma vez que houve previsão clara de hipótese de suspensão da pretensão punitiva do Estado e de causa de extinção da punibilidade do agente em relação aos crimes contra a ordem tributária, a revelar invasão do legislador estadual à competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito penal, conforme prevê o art. 22, I, da CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Pedido julgado procedente.